Tribunal: TJDFT
Processo: 0715950-85.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ANÁLISE. TRINÔMIO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. FILHO MENOR. INCAPACIDADE FINANCEIRA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA.
1. O relator poderá conceder efeito suspensivo à apelação ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, no período compreendido entre a interposição do recurso e sua distribuição, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso (CPC, art. 1.012, § 4o).
2. Nos termos do CPC, art. 1.012, § 3o, I e II, o pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal deve ser formulado em petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, se o recurso já tiver sido distribuído, ao relator, por petição própria, e não como preliminar do recurso.
3. O conjunto probatório deve ser criteriosamente avaliado para que a pensão alimentícia seja fixada em conformidade com as condições das partes envolvidas e do trinômio necessidade – possibilidade – proporcionalidade. Precedentes.
4. O endividamento e a inscrição do nome no cadastro de inadimplentes não se presta à finalidade de diminuir as obrigações do alimentante.
5. O sustento dos filhos deve ser garantido por ambos os pais, na medida de suas respectivas possibilidades contributivas (CC, art. 1.703).
6. Os alimentos devidos aos filhos, após a separação dos pais, não podem ser fixados apenas para assegurar o mínimo indispensável de sobrevivência ou mínimo existencial. Sempre haverá necessidade de ajustes, sem, contudo, constituir uma prestação quantitativa que não se limite ao indispensável, mas que proporcione uma vida decente, ou seja, que assegure uma situação existencial razoável.
7. Sobre o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, acrescento um critério: futuro! Ao fixar alimentos, volto o meu olhar para o futuro. Os alimentos devem assegurar à criança e ao adolescente a expectativa de um futuro amigo e de um presente digno.
8. As provas produzidas e o contexto fático demonstram que a pensão alimentícia deve ser mantida por se mostrar compatível com as possibilidades do alimentante e às necessidades dos alimentandos.
9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.